Tribunal: TJBA
Processo: 0510671-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510671-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, PAULO ROCHA BARRA APELADO: MARIA EDILEUZA BORGES CIRQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE E DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória com base no art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e inobservância do procedimento de suspensão previsto no art. 921, III e § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do exequente e a não observância do rito de suspensão da execução tornam nulo o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (ii) verificar se a demora na citação, causada por fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, autoriza ou não a extinção do processo por prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação pessoal do exequente para cumprimento de determinação judicial ou impulso processual, conforme o disposto no art. 10 e no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.021. 4. A ausência de suspensão formal do processo e de intimação pessoal impede a configuração da inércia processual do credor, requisito indispensável à prescrição intercorrente. 5. A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar a parte que propôs a ação no prazo legal, devendo prevalecer o princípio do impulso oficial e da cooperação processual (arts. 2º e 6º do CPC). 6. O juízo de origem incorre em error in procedendo ao extinguir a execução sem observância dos trâmites legais previstos no art. 921 do CPC, devendo a sentença ser anulada e os autos retornarem à origem para regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8007140-81.2021.8.05.0103, de Salvador, em que são Apelante BANCO BRADESCO SA e Apelada MARIA EDILEUZA BORGES CIRQUEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.